Tribunal: TJMT
Processo: 0000602-03.2018.8.11.0026
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000602-03.2018.8.11.0026
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: JOILTON GOMES DE SOUSA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PARA AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO NA FASE JUDICIAL – CONFISSÃO QUE MESMO QUALIFICADA MERECE SER RECONHECIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, sendo portanto suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000602-03.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), VALDEMAR FONTOURA MACHADO - CPF: 691.250.661-53 (APELANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.398.901-44 (ADVOGADO), SORAYA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 577.285.421-68 (ADVOGADO), GILDENE FRANCISCA MACHADO - CPF: 872.592.491-53 (APELANTE), VALERIA BISPO DE SOUZA - CPF: 063.421.351-26 (APELADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), JOILTON GOMES DE SOUSA - CPF: 002.557.903-76 (APELADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), CRISTIANO FRANCISCO MACHADO - CPF: 008.410.891-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PARA AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO NA FASE JUDICIAL – CONFISSÃO QUE MESMO QUALIFICADA MERECE SER RECONHECIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, sendo portanto suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. Apelo desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Arenápolis, nos autos da ação penal no 602-03.2018.811.0026, código n. 66095, que, atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, condenou
JOILTON GOMES DA SOUSA
à pena de 06 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelas práticas do crime capitulado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula o redimensionamento da pena para
que seja excluída a atenuante da confissão espontânea na modalidade qualificada, como atenuante na segunda fase da dosimetria, sob o argumento de que o Conselho de Sentença não reconheceu a tese defensiva sustentada em plenário pelo apelado.

As contrarrazões vieram aos autos. (id. 100448478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Procuradora de Justiça- Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 21 de outubro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR0

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula o redimensionamento da pena para
que seja excluída a atenuante da confissão espontânea na modalidade qualificada, como atenuante na segunda fase da dosimetria, sob o argumento de que o Conselho de Sentença não reconheceu a tese defensiva sustentada em plenário pelo apelado.

Contudo, ressai dos autos, inclusive das próprias razões recursais que:
“ (...) a confissão do apelado não teve a finalidade de admitir a prática do fato criminoso, mas, sim, exercer o direito de autodefesa e amenizar as imputações que lhe foram feitas, configurando, portanto, confissão qualificada.
Inclusive, tal narrativa foi a principal tese apresentada pela Defesa para tentar eximir a responsabilidade do condenado, seja durante os debates, seja em sede de memoriais finais
. (...)” (sic) (id. 100448478) (destacamos).

Nesse sentido, convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida, sob a égide do regramento disposto no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal, ainda que qualificada.

Isso porque, tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, sendo portanto suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

Nesse sentido, traz-se à colação o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE QUE A ATENUANTE TENHA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. ATA DE JULGAMENTO JUNTADA AOS AUTOS. AUTORIA ADMITIDA PELA DEFESA TÉCNICA. ATENUANTE RECONHECIDA.EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.

2. Juntada aos autos pela defesa a cópia da ata de julgamento do Tribunal do Júri, cuja ausência teria impossibilitado o exame do pleito defensivo, devem os embargos serem acolhidos.

3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

4. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

5. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

6. Evidenciado que, apesar da ausência do acusado em plenário, a defesa técnica admitiu a prática delitiva, tanto que apenas requereu o afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem, de ofício, com o fim de reduzir a reprimenda imposta ao embargante para 6 anos de reclusão.” (EDcl no HC 548.221/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)(destacamos).

Com efeito, a versão do apalado sustentada em plenário foi a mesma apresentada durante a primeira fase do procedimento especial, conforme se extrái do seguinte trecho das alegações finais da defesa:

“...
Segundo as declarações colhidas em juízo, a vítima Cristiano foi na casa da Valéria, em estado totalmente alterado, com a boca espumando de raiva. Já chegou jogando a moto pra cima do acusado, lhe deu uma “capacetada”, lhe xingou e entrou em luta corporal com o mesmo. No meio da confusão, tentou sacar a arma de sua cintura.

O acusado, então, não teve outra alternativa a não ser se defender. Partiu para cima da vítima, a fim de evitar que ela lhe cause algum mau à sua pessoa ou à pessoa de Valéria, sua companheira. Do meio desse imbróglio, veio o disparo que acabou matando a vítima.

Soma-se ao contexto o fato de a vitima, pouco tempo antes do ocorrido, ter constantemente o ameaçado de morte e ter lhe xingado de vários nomes, inclusive nos de cunho racista. Dado o contexto exposto, patente o estado de legítima defesa. Sobre a legitima defesa o artigo 25 do Código Penal é claro, in verbis: Art. 25. Entende-se em legitima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

No caso em testilha, o acusado apenas se defendeu das agressões da suposta vítima, pois, caso não fizesse, poderia ter perdido seu bem jurídico de maior valor, a vida. Como se percebe, o acusado utilizou-se dos meios que estavam ao seu alcance de forma necessária e moderada. Em meio a uma luta corporal como aquela, em que a vítima portava arma de fogo, se não fosse a vítima, muito provavelmente teria sido o acusado o baleado, restando, assim, comprovada a legitima defesa (...)” (sic) (id. 100448477)

Por sua vez, assim justificou o magistrado na sentença condenatória:
“...
Diante da confissão, ainda que qualificada, em plenário do Júri, reduzo a pena em 1/6 e a fixo nesta fase em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021